Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706285-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ALVARO SERGIO FUZO, MARIA APARECIDA DE FREITAS FUZO AGRAVADOS: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., EDVALDO CARLOS RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ÁLVARO SÉRGIO FUZO e MARIA APARECIDA DE FREITAS FUZO, fundamentado no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 21886448. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018